Tribunal: TJDFT
Processo: 0743503-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743503-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.P COMERCIO E REPRESENTACAO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, LEANDRO MIRANDA DE PAIVA, JOYCE DE CASTRO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Os agravantes peticionaram (ID no 53790270), requerendo o "chamamento do feito à ordem", por força da ordem de intimação do Banco de Brasília S/A para apresentar resposta ao agravo de instrumento no prazo legal (ID no 53759107). Nada há a prover, entretanto, acerca de tal pedido. Veja-se que a decisão de ID no 52258319 foi proferida em sede de plantão judicial, antes mesmo da distribuição do presente agravo de instrumento. No referido decisum, a intimação foi ordenada para cumprimento da tutela de urgência, não tendo, por outro lado, sido determinada, expressamente, a intimação dos recorridos para apresentar resposta ao agravo de instrumento no prazo legal, como estabelece o art. 1.019, inciso II, do CPC. Assim, não havendo nulidade a ser sanada, o recurso há que prosseguir nos seus termos, como determinado. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator